Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0708434-39.2022.8.07.0019 EMBARGANTE: R.A.S.F. EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS VÍTIMA: L.D.N.O. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de ROGÉRIO ATAÍDE DA SILVA FERREIRA (ID 48917479), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator